Tribunal: STF
Processo: HC 66212
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.UNIFICAÇÃO DAS PENAS, COM BASE NO ART. 75, PAR.1.,
DA LEI N. 7209/1984. DESSA UNIFICAÇÃO NÃO RESULTARA QUALQUER OUTRO
EFEITO, SENAO O LIMITE MAXIMO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
TRINTA ANOS. NÃO CABE, ASSIM, A UNIFICAÇÃO DO LIMITE LEGAL, DESDE
LOGO, PARA FINS DE BENEFÍCIOS PREVISTOS EM LEI, INCLUSIVE O DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL, SE O RÉU ESTA CONDENADO, POR UM OU VARIOS
DELITOS, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A TRINTA ANOS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.